Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705552-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: COOPERATIVA DE SERVICOS E IDEIAS AMBIENTAIS - ECOOIDEIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança que decretou a revelia da ré, ora agravante. A agravante afirma que apresentou peça contestatória, porém, graças a um equívoco, não foi juntada a procuração do seu patrono. Alega que ocorreu um erro material na feitura da contestação, pois se utilizou a qualificação do Banco do Brasil S.A., controladora da agravante, ao invés da qualificação da agravante. Acrescenta que a agravante é uma subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., conforme estatuto. Avalia que a decisão agravada violou o art. 76 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Argumenta que a ausência de procuração outorgando poderes de representação ao patrono da causa é um vício sanável, assim como a qualificação do Banco do Brasil S.A. na peça contestatória, eis que a agravante e o Banco do Brasil S.A. fazem parte do mesmo grupo econômico. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 14858900; 14858901). Após a intimação para manifestação sobre eventual não conhecimento do recurso (ID n. 14945058), a agravante apresentou petição na qual defende a necessidade de conhecimento do recurso em razão da existência de risco ao resultado útil do processo (ID n. 15029289). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Respeitados os posicionamentos divergentes, filio-me ao entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo e que somente as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderão ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. A decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação”. A decretação de revelia não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Sobre o tema, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. EXAMINADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que decreta a revelia. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1204696, 07056687520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO CURSO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, CAPUT, CPC. NÃO VERIFICAÇÃO DO ESPECIAL REQUISITO DE URGÊNCIA RECONHECIDO PELA JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO DIFERIDO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA RECURSAL ELEITA. 1 - Agravo de Instrumento contra decisão que, em autos na fase de conhecimento, decreta a revelia, não obstante tenha a ré apresentado no curso do prazo para contestação petição requerendo a realização de audiência de conciliação. 2 - A enumeração dos casos que admitem a interposição de Agravo de Instrumento objetivou conferir maior eficiência ao trâmite processual, permitindo a irresignação imediata somente de decisões interlocutórias que arraiguem imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional conferido, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão que se deduz em juízo. 3 - Matérias cuja decisão possa trazer imediato prejuízo à parte - ou, nas balizas do anterior Diploma Processual Civil, cuja decisão possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação (art. 522, caput, CPC/1973) -, tiveram as hipóteses de cabimento previamente estabelecidas pelo legislador no vigente Código de Processo Civil (art. 1.015, caput, CPC/2015), não se encontrando, à exceção de específicas previsões em lei, outros casos em que na fase de conhecimento dos procedimentos comum e especial o recurso de Agravo de Instrumento possa ser interposto. 4 - No caso, não estão presentes as específicas hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015, caput, CPC/2015, tampouco os requisitos para a mitigação da taxatividade que caracteriza esse rol, conforme pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 5 - Na especificidade do caso em exame, constata-se que a decretação da revelia da ré/agravante, pela não apresentação de contestação, podendo o feito ser submetido a julgamento antecipado, inclusive através da presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, não caracteriza, para além das hipóteses previstas no caput, do art. 1.015, do CPC/2015, o especial requisito de urgência, consubstanciado no fático prejuízo por inutilidade do julgamento diferido em Apelação, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT. 6 - Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1203038, 07131507420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10